Tribunal: STF
Processo: Rcl 49456
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 21) opostos contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação (eDOC 17).



    O embargante alega contradição na decisão embargada, pois o inquérito civil teria sido integramente juntado à ação rescisória.



    Acrescenta que “É crucial reportar, o Ministério Público do Trabalho, por sua Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região, prestou informações denotando já ter o IC nº 002320.2020.06.000/1 sido finalizado e, inclusive, promovida a Ação Rescisória nº 0000965- 53.2021.5.06.0000 distribuída ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, especificamente ao gabinete da Exma. Desembargadora Maria das Graças de Arruda França, vindo Vossa Excelência a entender que a juntada do inquérito civil no bojo da ação rescisória (sendo os ora Embargantes parte da ação), supriria a necessidade de vistas pelos causídicos, diante das peças do procedimento poderem ser consultadas através da própria ação rescisória, determinando a perda de objeto da reclamação.” (eDOC 21, p. 6).



    Nesse sentido, afirma que a contradição existe pois o IC nº 002320.2020.06.000/1 não está inserido em sua inteireza na ação rescisória nº 0000965-53.2021.5.06.0000.



    Requer que a reclamação seja julgada procedente ou seja convertido “o julgamento em diligência, para que a PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO – RECIFE do MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO CERTIFIQUE que TODA a documentação disposta no Inquérito Civil nº 002320.2020.06.000/1 está juntada na Ação Rescisória nº 0000965-53.2021.5.06.0000.” (eDOC 21, p. 11).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC). 



    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses, tampouco a contradição alegada.



    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal: AI-AgR-ED 808.362, Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.2.2011; AI-AgR-ED 674.130, Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.2.2011; Rcl 25.195 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.10.2017; e Rcl 12.416 AgR-ED, Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2018.



    No caso, as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal. 



    Inicialmente, consigo que o argumento da contradição não se sustenta, tendo em vista que a Súmula Vinculante n. 14 é aplicada apenas a procedimentos administrativos de natureza penal. Ou seja, não é utilizada para casos como este. Nesse sentido, repiso trecho da decisão embargada:



     



    “Por fim, consigno que a Súmula Vinculante n. 14 é aplicada apenas a procedimentos administrativos de natureza penal, sendo incorreta sua observância naqueles de natureza cível. 



    Colhe-se do voto do Ministro Celso de Mello (PSV 1-6/DF, rel. Min. Menezes Direito):



     “(...) formulou-se, na espécie, (...) proposta de súmula vinculante destinada a garantir, aos Advogados (e, por intermédio destes, aos indiciados e aos réus) o direito de acesso já reconhecido em lei aos autos de procedimentos penais que tramitem em regime de sigilo”. 



    Mesmo que assim não fosse, qualquer análise mais aprofundada do pedido do embargada, demandaria análise de fatos e provas, providência inviável em sede de reclamação.



    Nessa toada, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28203 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.03.2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MOLDURA FÁTICA. EFETIVA FISCALIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CULPA IN VIGILANDO NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços afastada pelas instâncias ordinárias, ante a conclusão de que houve “fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de prestação de serviços firmado com a primeira Reclamada, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993”. 2. Desserve a reclamação constitucional ao reexame do acervo fático-probatório. 3. Ausente a necessária aderência entre a decisão reclamada e o objeto do paradigma invocado – ADC 16. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 17170 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29-09-2017).



     



    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração. 



    Intime-se. 



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente